Tribunal: TJES
Processo: 5012045-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012045-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIS SOARES DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012045-78.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS 21 E 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. DEMORA JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, com pedido de revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora para a submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, após a decisão de pronúncia, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura, especialmente quando a defesa interpõe Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra a fase de instrução processual e, conforme os enunciados das Súmulas 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça, supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A dilação temporal para a realização da sessão plenária do Júri decorre, em grande medida, do exercício regular do direito de defesa, materializado na interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia.

O referido recurso possui efeito suspensivo, nos termos do § 2º do art. 584 do Código de Processo Penal, o que impede legalmente a realização do julgamento popular até a resolução definitiva do pleito recursal.

A cronologia processual demonstra a ausência de inércia ou desídia do Poder Judiciário, uma vez que o processo seguiu o curso regular, sem paralisações injustificadas, afastando a caracterização do constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, nos termos das Súmulas 21 e 52 do STJ.

A interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa, dotado de efeito suspensivo, justifica a demora para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, afastando a alegação de desídia do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 584, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula n. 21/STJ; Súmula n. 52/STJ; STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP; STJ, AgRg no HC n. 814.504/SC; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210055396.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012045-78.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WILLIS SOARES DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do Processo tombado sob nº 0004561-03.2021.8.08.0012.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 5 de junho de 2019, totalizando quase 07 (sete) anos de custódia sem uma decisão definitiva. Aponta que a demora na tramitação do processo de referência decorre de atrasos do próprio Poder Judiciário, sem qualquer contribuição da defesa. Assim, sustentando o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, requer a revogação do cárcere cautelar.

Registro que o paciente já fora pronunciado, de sorte que resta superado o argumento a respeito do excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, nos termos do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula no 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Inicialmente, na análise do pedido liminar, constatou-se que os documentos fornecidos pela defesa eram insuficientes para a compreensão integral da dinâmica processual. Por essa razão, considerou-se prudente aguardar as informações a serem prestadas pelo juízo de origem, a fim de subsidiar uma decisão mais abalizada.

Com a chegada dos esclarecimentos, a autoridade impetrada apresentou um panorama detalhado do trâmite processual, destacando os seguintes marcos:

Prisão Preventiva:
25 de outubro de 2021;

Decisão de Pronúncia:
21 de agosto de 2023;

Interposição de Recurso em Sentido Estrito pela defesa:
25 de janeiro de 2024;

Julgamento do Recurso:
14 de outubro de 2024;

Trânsito em Julgado:
27 de novembro de 2024.

Adicionalmente, o juízo informou que, após o trânsito em julgado, proferiu decisão sobre os requerimentos do Ministério Público e da defesa, designando o julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia
5 de novembro de 2025
.

Nesse contexto, destaco que a interposição do Recurso em Sentido Estrito pela própria defesa após a pronúncia contribuiu para o elastecimento da marcha processual. Conforme estabelece o artigo 584, § 2º, do Código de Processo Penal, tal recurso é dotado de efeito suspensivo, o que legalmente impede a submissão do réu a julgamento popular até a sua resolução definitiva.

Portanto, a cronologia dos fatos demonstra que a demora na designação da sessão plenária decorreu, em grande medida, do exercício regular do direito de defesa, e não de inércia ou desídia do Poder Judiciário. O processo seguiu seu curso regular, com os respectivos pleitos analisados de forma célere e sem paralisações injustificadas, o que afasta, no presente caso, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)